Tribunal: TJSP
Processo: 9000660-52.2006.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2005 – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade acolhida pela sentença, proferida em 2007 – Reconhecimento da imunidade da entidade assistencial executada – Honorários fixados por equidade – Cancelamento administrativo superveniente da dívida – Apelação da Municipalidade não conhecida, por falta de interesse recursal –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2005 – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade acolhida pela sentença, proferida em 2007 – Reconhecimento da imunidade da entidade assistencial executada – Honorários fixados por equidade – Cancelamento administrativo superveniente da dívida – Apelação da Municipalidade não conhecida, por falta de interesse recursal – Exceção de pré-executividade limitada à questão da imunidade – Julgamento realizado com rapidez – Honorários fixados corretamente por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973 – Recurso da Municipalidade não conhecido – Recurso do advogado original da parte executada não provido.